Tribunal: TJDFT
Processo: 0756333-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN 195/2009 PELA RN 455/2020, AMBAS EDITADAS PELA ANS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da cobrança das mensalidades de plano de saúde procedida após o requerimento de resilição unilateral com efeitos imediatos.
2. Inicialmente é importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A partir do enfoque proposto pela teoria finalista mitigada, a recorrida, microempreendedora individual (MEI), celebrou negócio jurídico de plano de saúde coletivo empresarial em benefício próprio. 2.2. Por essa razão, pode ser considerada consumidora final, sob o prisma técnico.
3. No caso em exame a agravante sustenta a validade da Cláusula 15.4 do instrumento negocial, que prevê a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição unilateral do plano de saúde coletivo empresarial. 3.1. Ocorre que as cláusulas de fidelidade e de aviso prévio impostas para a resilição do negócio jurídico de plano de saúde revelam-se desproporcionais, pois restringem a liberdade de escolha do consumidor.
4. A esse respeito é importante destacar que a Resolução Normativa no 455/2020 revogou a regra prevista no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, ambas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no sentido de que os negócios jurídicos de planos privados de assistência à saúde, sejam eles coletivos por adesão ou de natureza empresarial, somente poderiam ser resilidos unilateralmente após o transcurso de doze meses de vigência e desde que a parte contrária fosse previamente cientificada, com antecedência mínima de sessenta dias. 4.1. A revogação aludida decorreu do cumprimento da decisão judicial proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, na qual foi reconhecida a abusividade da regra estabelecida no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, pois atentava contra a liberdade de escolha do consumidor e facultava às operadoras de planos de saúde a obtenção de vantagem pecuniária injusta e manifestamente desproporcional, em afronta à regra prevista no art. 6o, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.